Tribunal: TJPA
Processo: 0841141-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841141-03.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFAL. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em mandado de segurança, no qual se discute a exigibilidade do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS durante o exercício financeiro de 2022, sob a alegação de ofensa ao princípio da anterioridade tributária. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de precedentes vinculantes do STF e dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar fundamentos jurídicos e precedentes apontados pela parte embargante que poderiam afastar a exigência do DIFAL no ano de 2022, com base na anterioridade anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

2.

Ausência de omissão no acórdão embargado, que analisou de forma suficiente os fundamentos legais e constitucionais pertinentes, bem como a jurisprudência do STF no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1.093) e das ADIs 7066, 7070 e 7078.
4. A exigência do DIFAL no exercício de 2022 foi considerada válida, observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, conforme interpretação firmada pelo STF.

5. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

1. A cobrança do DIFAL do ICMS, nos termos da LC nº 190/2022, é válida a partir do cumprimento da anterioridade nonagesimal, não sendo exigível a anterioridade anual.
2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, é incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, III, "b" e "c"; art. 155, § 2º, XII; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), ADIs nº 7066, 7070 e 7078

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 15.07.2025 até 21.07.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por R. CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante no âmbito de mandado de segurança preventivo. O objeto principal da demanda é o reconhecimento de que o diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS só poderia ser exigido a partir do exercício financeiro de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade tributária.

Alega a parte embargante que o acórdão embargado padece de omissão relevante, ao deixar de enfrentar argumentos centrais capazes de infirmar a conclusão adotada.

Sustenta que a decisão embargada limitou-se a aplicar o entendimento fixado pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, que reconheceram a inaplicabilidade da anterioridade anual, sem, contudo, considerar as demais decisões vinculantes proferidas pela Suprema Corte sobre a matéria, como a ADI nº 5.469, o RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), o RE nº 439.796 (Tema 171), o RE nº 917.950/SP e o RE nº 1.221.330 (Tema 1.094). Em suas palavras, “o V. Acórdão incorre, portanto, em omissão na apreciação dos pontos de relevo e com capacidade de influência na decisão” [Num. 26220748 - Pág. 7].

Para reforçar sua alegação, argumenta que o art. 3º da LC nº 190/2022, ao remeter expressamente à observância do art. 150, III, da Constituição Federal, exige o cumprimento de ambas as anterioridades – anual e nonagesimal – para a validade da cobrança do DIFAL.

Sustenta ainda que o Tema 1.094 não afastou a necessidade de observância da anterioridade anual e que o entendimento consolidado pela Suprema Corte em julgados anteriores permanece íntegro, devendo ser aplicado ao presente caso.

Reforça também que o próprio Ministro Gilmar Mendes, mesmo ao adotar posição divergente em relação ao Tema 171, afirmou a necessidade de observância do princípio da anterioridade.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos para suprir a omissão apontada, especialmente quanto à análise dos dispositivos constitucionais e legais invocados, bem como para fins de prequestionamento. Dentre os dispositivos cuja análise expressa se requer, incluem-se: art. 102, art. 146, art. 150, III, ‘b’ e ‘c’, e art. 155, §2º, XII, todos da Constituição Federal; art. 3º da LC nº 190/2022; e art. 927, I e III, do CPC.

Requer também a aplicação do disposto no art. 1.025 do CPC, e a observância das Súmulas 98 e 211 do STJ, e 282 e 356 do STF, quanto à exigência de prequestionamento para acesso às instâncias superiores [Num. 26220748 - Pág. 8].

As contrarrazões se encontram no ID-

26548173 - Pág. 01/02.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, verifico que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos.

Verifico que
restou consignado na decisão embargada que houve a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, e a sentença encontra, neste particular, respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469 consignando a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, consoante se verifica do julgamento proferido do Tema n.º 1.093:

“EMENTA Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente
. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3.
A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: ’A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

5.
Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte
.

6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

No entanto, o MM.
Juízo a quo
consignou a delimitação do período de cobrança do ICMS DIFAL durante todo o exercício de 2022, sem observar que houve modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido que a declaração de inconstitucionalidade somente produziria efeito a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022).

Também consignando que houve a orientação da Suprema Corte no sentido que as Leis Estaduais e do Distrito Federal editadas após a Emenda Constitucional n.º 87/2015, que estabelecem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto,
são validas
, mas com efeito condicionado a vigência da lei complementar sobre o assunto, o que ocorreu com a edição da Lei Complementar n.º 190/2022.

Daí porque, consignando que a vedação de incidência do ICMS-DIFAL durante todo o período do exercício do ano de 2022, admitindo a exação somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, diverge do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019 e das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

A matéria objeto das ações direta de inconstitucionalidade é justamente à

constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), por não ter havido criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária.

Neste sentido, foi vetada a exação apenas no período de 90 dias após a vigência da Lei Complementar n.º 190/2022 e não durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, face o definido no julgamento do RE n.º 1287019 e das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078. Afastando a incidência do princípio da anterioridade, nos seguintes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes,
atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2.

A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c
).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

4
.
A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte
.
5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Assim, todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes foram apreciadas, sem que haja qualquer omissão no acórdão embargado, e não acolhe os embargos para a rediscussão de matéria já definida quando não há os vícios do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/07/2025